Tribunal: TJDFT
Processo: 0718353-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718353-17.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA HELENA PINTO MENEGHETTI AGRAVADO: LAIS HELENA PINTO MENEGHETTI Despacho Intime-se a agravante, Letícia Helena Pinto Meneghetti, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo referente ao agravo de instrumento interposto e já julgado (ID no 14440087), na forma do art. 100, §§ 1o e 4o do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Após o transcurso do prazo, cumpra a Secretaria o disposto no art. 101 do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal. Publique-se. Brasília, DF, 8 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro